Tribunal: STF
Processo: RE 1258335
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Vol. 4): 
    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE 70% DO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE À CONTA DO ESTADO – LEI COMPLEMENTAR 151/15 – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1-Havendo previsão legal para transferência de 70% do valor depositado em juízo, nas causas contra a Fazenda Pública, para a conta do Estado, não há que se falar em reforma da decisão. 2- Recurso não provido.” 
    No apelo extremo (fl. 89, Vol. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, caput; 37, caput; 148, caput, I e II; e 150, II, da Constituição, pois, o acórdão recorrido, pautado na Lei Complementar 151/2015, autorizou a transferência dos depósitos judiciais feitos pela ora recorrente ao tesouro estadual antes do trânsito em julgado da decisão proferida em execução fiscal ou em embargos correlatos, instituindo, assim, verdadeiro empréstimo compulsório. Assevera a LC 151/2015 está sendo utilizada tão somente em favor do fisco, destacando, ainda, que o Banco do Brasil tem feito comunicados aos contribuintes consignando a não possibilidade de devolução dos pagamentos envolvidos em razão de falta de dinheiro no fundo estadual (fl. 101, Vol. 4). 
     É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, o Tribunal de origem, com base na Lei 6.830/1980 e na Lei Complementar 151/2015, manteve decisão que autorizou a transferência de 70% do valor depositado nos autos da execução fiscal 1996237.38.2006.8.13.0024 para as contas do estado.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente